Tribunal: STF
Processo: RE 114225
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. - QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA
(SUMULAS 282 E 356). - FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA
SUSTENTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SUSCEPTIVEL DE ATAQUE PELA SÚMULA
230. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.